Tribunal: TCU
Processo: 029.614/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Neide Aparecida Gomes (XXX.225.546-XX), vinculada à Fundação Universidade de Brasília, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 9.3.2. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, das rubricas apontada em face de manifesta ilegalidade - VBC e anuênios - uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal. 9.3.3. emita novo ato, livre das irregularidades supramencionadas, em substituição ao ato aqui analisado, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento. 9.3.4. na hipótese de desconstituição da decisão judicial proferida nos autos do MS 28.819/DF que tem amparado o pagamento da rubrica judicial decorrente da URP, faça cessar o seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU. 9.3.5. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004.